Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-65.2022.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Pretensão de limitação de descontos a 30% da margem consignável – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Lei no 14.131/2021 (conversão da Medida Provisória no 1.006/2020), que alterou o máximo de consignação para 40%, sendo 5% destinado a cartão de crédito consignado – Hipótese em

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Pretensão de limitação de descontos a 30% da margem consignável – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Lei no 14.131/2021 (conversão da Medida Provisória no 1.006/2020), que alterou o máximo de consignação para 40%, sendo 5% destinado a cartão de crédito consignado – Hipótese em que os descontos relativos ao contrato em questão não ultrapassam o limite legal estabelecido, previsto à época da contratação – Precedentes – Danos morais – Inexistência – Ausência de cobrança indevida e/ou de prejuízo moral – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais Artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Recurso não provido.